Tribunal: TCU
Processo: 018.033/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - CEF, em razão da execução parcial do objeto do Contrato de Repasse n° 233.328-63, celebrado com a Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MA, tendo por objeto a transferência de recursos para a produção habitacional, execução de infraestrutura urbana e regularização fundiária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor dos Srs. Veronildo Tavares dos Santos (gestões: 2005-2008 e 2013-2016), Ilzemar Oliveira Dutra (gestão: 1/2009 a 9/2009) e Márcio Leandro Antezana Rodrigues (gestão: 9/2009 a 12/2012), ex-Prefeitos do Município de Santa Luzia/MA, em razão da inexecução parcial do Contrato de Repasse 233.328-63/2007, que tinha por objeto a transferência de recursos financeiros da União para a produção habitacional, execução de infraestrutura urbana e regularização fundiária no Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Veronildo Tavares dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Márcio Leandro Antezana Rodrigues e da empresa Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, incisos III e IV, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno; 9.3. condenar os responsáveis ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, valor eventualmente já ressarcido; 9.3.1. Responsáveis solidários: Márcio Leandro Antezana Rodrigues e Veronildo Tavares dos Santos; Valor original (R$) Data da ocorrência 156.000,00 14/7/2011 107.511,35 14/7/2011 9.3.2. Responsáveis solidários: Márcio Leandro Antezana Rodrigues e Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda.; Valor original (R$) Data da ocorrência 225.158,29 17/9/2011 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores constantes da tabela, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Valores de Multa (R$) Veronildo Tavares dos Santos 17.000,00 Márcio Leandro Antezana Rodrigues 40.000,00 Consulplan Consultoria e Planejamento Ltda. 20.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.